Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação de execução de título extrajudicial da qual emergira o provimento arrostado fora extinta, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, todos do estatuto processual vigente, ante o indeferimento da petição inicial. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, ambos do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 08 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator